Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA DO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão recursal exercida por meio do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo de instrumento deve ser, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da viabilidade da suspensão do curso da marcha processual, na fase de cumprimento de sentença, em virtude da pendência de julgamento de Agravo em Recurso Especial interposto pela sociedade anônima recorrente.
3. É importante ressaltar que não houve deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, de modo que a consequência natural é a prosseguimento da marcha do processo de origem.
4. Nos termos do art. 520, incisos I e II, e § 5o, do CPC, o cumprimento provisório de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação é de responsabilidade do credor, que se obriga, caso a sentença seja reformada, a reparar os danos que o devedor venha a sofrer.
5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.